Tribunal: TJDFT
Processo: 0753165-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ENTRADA POLICIAL EM QUARTO DE HOTEL DIANTE DE FUNDADAS RAZÕES DE FLAGRANTE DELITO. LEGALIDADE DO FLAGRANTE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que homologou prisão em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico e a converteu em preventiva, com fundamento nos artigos 282, §6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, do CPP. O impetrante alega ilegalidade da entrada policial em quarto de hotel, ausência de advertência quanto ao direito ao silêncio e insuficiência da fundamentação da preventiva, além de condições pessoais favoráveis e possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve ilegalidade no ingresso policial no quarto de hotel ocupado pelo paciente e demais envolvidos; (ii) definir se a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva contém fundamentação idônea; (iii) avaliar se a prisão preventiva pode ser substituída por medidas cautelares diversas, diante das circunstâncias do caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A entrada dos policiais no quarto de hotel é lícita quando fundada em indícios concretos de flagrante delito, nos termos do artigo 5o, inciso XI, da CF, e da tese firmada pelo STF no RE 603.616 (Tema 280), sendo suficiente o forte odor de drogas comunicado pelos funcionários do hotel que acionaram a polícia, aliado à expressiva quantidade de entorpecentes posteriormente encontrada (mais de 5 kg de skunk e haxixe).
4. O auto de prisão em flagrante é formal e materialmente válido, estando documentada a materialidade e os indícios de autoria por meio das declarações policiais, laudo preliminar e apreensão de balanças de precisão e anotações relacionadas ao tráfico.
5. O interrogatório do paciente foi regularmente gravado, com registro expresso da advertência do direito ao silêncio, afastando alegação de coação ou ilegalidade.
6. A decisão que converteu o flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta, baseada na natureza e quantidade das drogas apreendidas, na presença de instrumentos típicos da mercancia e no risco de reiteração delitiva, preenchendo os requisitos dos artigos 312 e 313, inciso I, do CPP.
7. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a necessidade da prisão preventiva, quando presentes fundamentos cautelares idôneos.
8. A análise sobre eventual aplicação do tráfico privilegiado (artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006) demanda dilação probatória, sendo inviável em habeas corpus.
9. Não há constrangimento ilegal evidente, tampouco cabimento de substituição da custódia por medidas cautelares diversas, consideradas inadequadas diante das circunstâncias concretas do caso.
IV. DISPOSITIVO
10. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, arts. 282, §6o, 301 a 306, 310, II, 312 e 313, I; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, e 35.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616 (Tema 280); TJDFT, Acórdão 1962674, 0748191-29.2024.8.07.0000; TJDFT, Acórdão 1903298, 0730145-89.2024.8.07.0000; TJDFT, Acórdão 1917808, 0734429-43.2024.8.07.0000.